Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710220-84.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. APELADO: LIOMAR NEVES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelações, interpostas pelo autor, LIOMAR NEVES DE SOUSA, e pela ré, ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA., contra sentença proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, a qual julgou procedente o pedido autoral. Interpostos os recursos, apenas o autor foi intimado para contrarrazões (ID 63828488 e 63828493). A teor do § 1o do art. 1.010 do CPC, intime-se a ré para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se. Intime-se. Retifique-se a autuação deste processo, para fazer constar a apelação do autor. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 15:29:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador